Tribunal: TJDFT
Processo: 0711466-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Órgão 3a Turma Cível Espécie AI – Agravo de Instrumento Processo N. 0711466-80.2020.8.07.000 - AI Agravante LUIZ AUGUSTO DE SOUZA FROES Agravada FUNDAÇÃO VISCONDE DE CABO FRIO Relatora Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Luiz Augusto de Souza Froes contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 25a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0702141-49.2018.8.07.0001, acolheu a manifestação ministerial de prosseguimento do feito e determinou aos demandados que apresentem as contas, nos termos da decisão confirmada pela Corte Revisora, no prazo de 15 (quinze) dias. Alega que está diante de tarefa impossível, qual seja, a de analisar e prestar esclarecimentos das contas de 2015, em razão dos insuficientes e precários documentos apresentados com a petição inicial. Enaltece que a insuficiência de documentos é confessada pela Agravada e ressaltada no relatório da Auditoria realizada pela Global, que não pode validar os valores do citado cartão de crédito BRB e as movimentações e aplicações financeiras junto ao Santander e o Banco do Brasil S.A. Assevera a presunção de veracidade contra a parte que pede o impossível e se revela documento importante para a compreensão da lide, a exemplo do tema em debate, em que a Agravada resiste em tornar públicos dados e elementos imprescindíveis à análise das contas de 2015. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal, para determinar à Agravada que junte aos autos dos seguintes documentos: a) movimentação e aplicações financeiras, receitas e despesas referentes a 2015; b) toda a documentação contábil referente a 2015, notadamente os documentos utilizados na auditoria da Global; c) o contrato, o número e extratos, assim como documento que informe os nomes das pessoas autorizadas a realizar despesas e gastos com o cartão de crédito BRB no ano 2015; d) todos os documentos que provem, eventualmente, haver o Agravante autorizado receitas e despesas em nome da Agravada. Alternativamente, pugna seja oficiado ao BRB para que envie ao Juízo o contrato, o número e os extratos de 2015, que serão juntados aos que já se encontram nos autos. Preparo comprovado (Id. 15940494). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O instituto da tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, é instrumento que permite efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos em vias de serem molestados. Todavia, a concessão exige plausibilidade do direito substancial invocado pela parte recorrente e probabilidade de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, pretende o Agravante a antecipação da tutela recursal para determinar à Agravada que junte aos autos a movimentação e aplicações financeiras, receitas e despesas referentes a 2015; b) toda documentação contábil referente a 2015, notadamente os documentos utilizados na auditoria da Global; c) o contrato, o número e os extratos, assim como documento que informe os nomes das pessoas autorizadas a promover despesas e gastos com o cartão de crédito BRB em 2015; e d) todos os documentos que provem, eventualmente, haver o Agravante autorizado receitas e despesas em nome da Agravada. Em juízo de cognição sumária, não encontro presentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo ativo, em especial a verossimilhança do alegado direito. Como visto, alega o Agravante prestar esclarecimentos das contas de 2015 é tarefa impossível, diante dos insuficientes e precários documentos apresentados com a petição inicial. Diz que a insuficiência de documentos é confessada pela Agravada e ressaltada no relatório da auditoria realizada pela Global que, assim, não pode validar os valores do citado cartão de crédito BRB e as movimentações e aplicações financeiras junto ao Santander e ao Banco do Brasil S.A. Sucede que no Agravo de Instrumento n° 0703350-22.2019.8.07.000 o Agravante também alegou a impossibilidade de prestar contas por ausência de documentos. Naquela ocasião, foi decidido que as inconsistências identificadas no relatório da auditoria externa das contas referentes ao exercício de 2015 se deram em razão da ausência de informações e de documentos e/ou da não observância de procedimentos técnicos de dados físicos, contábeis, financeiros e operacionais, ou seja, dados que eram de responsabilidade direta do ora Agravante. Verifica-se que a Fundação esclareceu que já foi anexada aos autos toda a documentação necessária ao deslinde da causa, salvo os documentos identificados no relatório da auditoria externa, exatamente os faltantes que os Requeridos foram condenados a apresentar. Nos termos do artigo 505 do Código de Processo Civil, é vedada a reapreciação da matéria já decidida e acobertada pela preclusão, sob pena de colocar em risco a segurança jurídica processual, in verbis: “Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito; caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei.” Nesse sentido, trago à colação julgado deste egrégio Tribunal de Justiça sobre a matéria: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO PROCESSUAL. RESP 1.438.263/SP. INAPLICABILIDADE. LEGITIMIDADE ATIVA. PRECLUSÃO. 1. A ordem de suspensão, em virtude do REsp 1.438.263/SP, opera-se apenas em relação aos processos que se encontram em fase de cumprimento de sentença e desde que a questão da legitimidade ativa de não associado para a liquidação/execução da sentença coletiva não tenha recebido solução definitiva. Havendo decisão sobre o tema, transitada em julgado, não há motivos para a suspensão processual. 2. O artigo 505 do Código de Processo Civil dispõe a vedação sobre a reapreciação de matéria já decidida e acobertada pelo manto da preclusão, sob pena de colocar em risco a segurança jurídica processual. 3. O processo é uma marcha para frente, uma sucessão de atos jurídicos ordenados e destinados a alcançar um fim, que é a prestação da tutela jurisdicional, razão pela qual não se pode rediscutir matéria preclusa. 4. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão n.986279, 20160020411775AGI, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/12/2016, Publicado no DJE: 13/12/2016. Pág.: 201/228) Assim, é necessário que se dê cumprimento ao determinado no Agravo de Instrumento n° 0703350-22.2019.8.07.000, para que posteriormente as partes esclareçam quanto à necessidade de se juntar outros documentos para o julgamento das contas, não havendo, por ora, razão para que seja determinado à Agravada que junte os documentos que o Agravante foi condenado a apresentar. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Intime-se a Agravada pelo Diário da Justiça eletrônico, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 15 de maio de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora